Tribunal: TJDFT
Processo: 0027246-77.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Receptação. Prova. Dolo. Circunstâncias judiciais. Pena-base. Fração. Atenuante. Redução abaixo do mínimo legal. Regime prisional.
1 – Estando o réu solto, dispensável sua intimação pessoal da sentença condenatória. Basta que seu defensor – público ou constituído – seja dela intimado (CPP, art. 392, II).
2 - Os depoimentos, em juízo, dos policiais e do coautor - apontando o apelante como a pessoa que lhe vendeu o veículo produto de crime - somados à confissão extrajudicial do apelante, de que sabia das irregularidades no veículo e o adquiriu por valor ade mercado, são provas suficientes do dolo de receptar.
3 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.
4 - A aquisição - e posterior revenda - de veículo produto de crime, com sinais de identificação adulterados, porque facilita a prática de outros crimes e infrações administrativas, é fundamento válido para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - Condenações definitivas por crimes cometidos após os fatos narrados na denúncia não podem ser utilizadas para fins de reincidência.
7 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
8 - Se o réu registra maus antecedentes e desfavoráveis as circunstâncias do crime, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a quatro anos (art. 33, § 3o, do CP).
9 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora o réu não seja reincidente, a medida não é socialmente recomendável - o réu registra diversas condenações definitivas por crimes cometidos depois dos fatos narrados na denúncia e ainda responde a ações penais por delitos semelhantes aos dos autos.
10 - Apelação provida em parte.